Tribunal: TJPA
Processo: 0806354-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806354-65.2024.8.14.0401

APELANTE: MANUELA TOCANTINS LOBATO ARACATI

APELADO: MATHEUS DA SILVA ARACATI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

APCrim nº. 0806354-65.2024.8.14.0401

Apelante: Manuela Tocantins Lobato Aracati

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Advogado: Gustavo Damon Aracaty Lobato de Souza - OAB PA26536-A

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Ementa

PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 1249). PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Manuela Tocantins Lobato Aracati
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica de Belém/PA, que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas, com fundamento exclusivo no decurso do prazo de vigência fixado na decisão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a validade da extinção das medidas protetivas com base em prazo previamente estipulado, sem reavaliação judicial nem oitiva da ofendida.

Avaliar a necessidade de contraditório e fundamentação específica para eventual revogação ou alteração das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Lei Maria da Penha
não prevê prazo fixo de validade para medidas protetivas, cuja vigência deve estar vinculada à
persistência da situação de risco
, nos termos do
art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1249 (REsp 2.070.717/MG)
, consolidou entendimento de que:

As medidas têm
natureza de tutela inibitória
, e

A revogação deve ser
fundamentada
, com
prévia oitiva da vítima
, sendo
inadmissível a extinção automática por decurso de prazo
.

No caso concreto, a decisão de revogação foi proferida
sem intimação ou manifestação da vítima
, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), além do
art. 21 da Lei Maria da Penha
, que impõe expressamente a
comunicação da vítima quanto à revogação das medidas
.

A ausência de alteração fática ou de elementos que indiquem a cessação do risco afasta a legalidade da revogação.

A jurisprudência nacional tem reforçado que o
silêncio da vítima
ou o
mero transcurso do tempo
não autorizam a revogação tácita ou automática das medidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A vigência das medidas protetivas de urgência
não se extingue automaticamente com o decurso de prazo
, mas sim com a cessação da situação de risco que lhes deu causa.

A
revogação das medidas protetivas
exige decisão judicial fundamentada,
precedida de contraditório e oitiva da vítima
, sob pena de nulidade.

A
fixação de prazo certo para vigência
das medidas é
incompatível com sua natureza jurídica
, devendo sua duração ser
indeterminada
, condicionada à
persistência do risco à integridade da mulher
.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988
, art. 5º, incisos LIV e LV

Lei nº 11.340/2006
, arts. 19, §6º, 21 e 22

CPP
, art. 5º, §3º

Jurisprudência relevante citada

STJ
, REsp 2.070.717/MG (Tema 1249), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 25/03/2025

TJPA
, Apelação Criminal nº 0811529-74.2023.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

____________________________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

APCrim nº. 0806354-65.2024.8.14.0401

Apelante: Manuela Tocantins Lobato Aracati

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Advogado: Gustavo Damon Aracaty Lobato de Souza - OAB PA26536-A

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
MANUELA TOCANTINS LOBATO ARACATI
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, o qual declarou extintas as medidas protetivas anteriormente concedidas em seu favor, determinando o arquivamento do feito com fundamento na expiração do prazo de vigência previamente fixado.

A apelante alega, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de contraditório, uma vez que não foi oportunizada sua oitiva antes da revogação das medidas.

Sustenta, ainda, que a fixação de prazo certo para a validade das medidas contraria a natureza das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, que devem persistir enquanto presente a situação de risco.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão, com o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, entendendo que
a extinção das medidas protetivas sem a prévia oitiva da vítima viola o devido processo legal
, devendo ser restabelecida a proteção até manifestação expressa da ofendida.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da revogação automática das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas à apelante, sob o fundamento do mero transcurso do prazo fixado na decisão que as instituiu.

Consoante relatado, o Juízo de origem extinguiu as medidas protetivas em favor de
Manuela Tocantins Lobato Aracati
, ao fundamento de que o prazo fixado para sua vigência — seis meses — teria se exaurido, inexistindo requerimento de prorrogação tempestivo.

Tal providência, contudo, mostra-se flagrantemente incompatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais atualmente consolidados.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não prevê a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas. Pelo contrário, estabelece que tais medidas devem subsistir
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida
, nos termos do art. 19, §6º.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 1249
, sedimentou entendimento vinculante no sentido de que:

“As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. [...] A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.”

Ainda, em reforço ao caráter protetivo da norma, o STJ estabeleceu que a
revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório
, com a
oitiva da vítima
, e que
eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade ou arquivamento do feito não implica, automaticamente, o fim da situação de risco
.

No caso concreto, a decisão que revogou as medidas em favor da apelante não foi precedida de sua intimação ou manifestação.

Trata-se, portanto, de decisão nula, por violar o
devido processo legal e o contraditório
(art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República), além de contrariar expressamente o
art. 21 da Lei 11.340/2006
, o qual impõe a comunicação da vítima acerca da revogação da medida.

A jurisprudência atual, inclusive do STJ e desta Corte, caminha no sentido de que a
fixação de prazo certo, sem possibilidade de reavaliação fundamentada do risco
, não se coaduna com os princípios protetivos da Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de urgência não se prestam à lógica da cautelaridade processual, mas sim à proteção concreta e eficaz da vítima.

Para ilustrar, cito:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 22 DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGADA PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 1249). RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.
Apelação interposta por ROSIVALDO MARTINS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve por 6 (seis) meses as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas liminarmente em favor da vítima B. M. F., consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação, de contato e de frequentar locais por ela frequentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do decurso do prazo de vigência das medidas; e (ii) estabelecer se subsiste situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas, ainda que expirado o prazo fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória, sendo vinculadas à persistência da situação de risco à mulher e não ao decurso de prazo determinado.
4.
Conforme as teses firmadas no Tema 1249 do STJ (REsp 2.070.717/MG), a vigência das medidas protetivas não se extingue automaticamente com o esgotamento do prazo estipulado, sendo necessária sua reavaliação judicial mediante contraditória e oitiva da vítima.
5.

A ausência de manifestação posterior da ofendida não autoriza presumir cessação do risco, tampouco justifica a revogação das medidas, sob pena de revitimização e violação aos princípios protetivos da Lei 11.340/06.
6.

A discussão patrimonial (envolvendo um animal de estimação) não descaracteriza o contexto de violência doméstica quando inserida em relação familiar e marcada por agressão psicológica ou ameaça à integridade da mulher.
7.

As alegações do apelante quanto aos prejuízos decorrentes das medidas (como acesso à residência e cuidados com parente idoso) não se sobrepõem à prioridade legal conferida à proteção da integridade física, psíquica e moral da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.

A vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se extingue automaticamente com o decurso de prazo determinado, estando vinculada à persistência da situação de risco à mulher.
2.

A revogação de tais medidas exige decisão judicial fundamentada, precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor.
3.

O mero desinteresse processual ou silêncio da vítima não implica revogação tácita das medidas protetivas, nem configura perda do objeto recursal.
4.

A discussão de cunho patrimonial não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando envolta em ameaça, constrangimento ou agressão psicológica, dentro de relação doméstica ou familiar.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I e III; Lei 11.340/2006, arts. 7º, 19, 21, 22 e 24-A; CPP, art. 5º, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.717/MG (Tema 1249), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 25/03/2025.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811529-74.2023.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025)
.

Logo, não havendo demonstração de alteração do contexto fático que ensejou a concessão das medidas, e tendo a vítima, inclusive, manifestado expressamente seu interesse em sua manutenção, impõe-se o
restabelecimento imediato das medidas protetivas anteriormente deferidas
, com vigência por
prazo indeterminado
, condicionando-se eventual futura revogação à
oitiva prévia da ofendida e à verificação concreta do esvaziamento da situação de risco
.

Posto isso, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação
interposto por
Manuela Tocantins Lobato Aracati
para:

Anular a decisão que extinguiu as medidas protetivas de urgência
, por ausência de contraditório e de oitiva prévia da vítima, em violação ao art. 21 da Lei nº 11.340/2006 e ao entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1249
;

Restabelecer as medidas protetivas anteriormente deferidas
, com
vigência por prazo indeterminado
, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha;

Determinar que
eventual revogação futura das medidas
somente se dê
mediante prévia oitiva da ofendida e após verificação concreta da cessação da situação de risco
, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STJ.

É como voto.

Desembargadora Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025